Tribunal: STF
Processo: Rcl 73932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.471, TEMA 6. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.11.2024, por Unimed Encosta da Serra/RS Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda. contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo n. 5313189-71.2023.8.21.7000, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral:



    “Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCEIDADE COOPERATVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA em face da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal requerida (evento 4, DESPADEC1). 



    Em suas razões recursais (evento 52, AGRAVO1), a parte recorrente pretende a reforma da decisão monocrática, para que seja suspensa a tutela antecipada recursal concedida, para lhe desobrigar do fornecimento do medicamento INEBILIZUMABE (UPLIZNA) para o diagnóstico de neuromielite óptica. 



    Alega não haver pacificação jurisprudencial ou existência de predominância de posicionamento acerca do fornecimento do medicamento postulado pela agravada. Aduz que não há estudos suficientes para que seja utilizado o medicamento INEBILIZUMABE (UPLIZNA). 



    Diz que existem outros métodos terapêuticos eficazes para o tratamento pretendido. Argumenta que não há recomendação do CONITEC para inclusão do medicamento ao Sistema Único de Saúde - SUS e que o medicamento é extremamente oneroso, colocando em risco todos os demais usuários da operadora do plano de saúde. Por fim, requer o provimento do recurso.



    (...) Os argumentos apresentados no agravo interno manejado pela parte recorrente não convergem para o provimento do recurso. 



    No caso em comento, resta incontroversa a contratação do plano de saúde (evento 1, COMP10), bem como a prescrição do medicamento INEBILIZUMABE (UPLIZNA) (evento 1, RECEIT9), recomendado pela médica assistente, para tratamento de neuromielite óptica pela agravada. 



    Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a decisão, pelos mesmos fundamentos exarados, uma vez que estão presentes as condições previstas para a concessão da antecipação da tutela recursal diante de risco de lesão grave e de difícil reparação, caso a paciente não use o medicamento, tendo em vista as questões mencionadas no laudo médico. 



    Por fim, impõe-se renovar que a recorrente poderá, em tese, efetuar a posterior cobrança de valores despendidos na efetivação da tutela caso a sentença seja desfavorável à autora. 



    Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno interposto. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno” (e-doc. 19).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “o processo que dá origem a presente reclamação constitucional tramita junto à 5ª Câmara Cível. Se trata de um agravo de instrumento que reformou a decisão proferida nos autos principais e determinou que a ré UNIMED E.S custeasse o medicamento UPLIZNA (Inebilizumabe) à autora, diagnosticada com neuromielite óptica. Na ocasião, a UNIMED E.S interpôs agravo interno visando a reforma da decisão liminar proferida no recurso, uma vez que o medicamento possui parecer do CONITEC opinando pela NÃO INCORPORAÇÃO deste ao SUS, além de haver substituto terapêutico para tratamento da doença. O agravo interno, por sua vez, não foi provido, desconsiderando que o tema 06 foi firmado com REPERCUSSÃO GERAL e se aplicava ao caso pendente de julgamento” (fl. 2).



    Sustenta que, “conforme a tese fixada e colacionada acima, o STF definiu que inexiste obrigação de fornecimento de medicamentos que não estejam incorporados ao SUS e que não tenham sido recomendados pelo CONITEC, mesmo que por decisão judicial, salvo raras exceções” (fl. 6).



    Alega que “o INEBILIZUMABE é um medicamento DE ALTO VALOR, chegando a custar mais R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano, o que significa dizer que apenas um usuário está custando para a Operadora mais do que milhares deles juntos, obstaculizando, quem sabe, o acesso à saúde aos demais pacientes, que eventualmente também necessitam de tratamento. Além disso, restou evidente que existe alternativa para a doença da requerente, qual seja, o medicamento RITUXIMABE (já utilizado anteriormente pela paciente), razão pela qual está evidente que o caso merece novo julgamento a partir do tema 6 do STF, pois o caso da autora não se enquadra nas exceções firmadas pelo Supremo” (fl. 7).



    Requer “a concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 53131897120238217000, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no TEMA 06 (RE 566.471)” (fl. 13).



    Pede “seja cassada definitivamente a decisão proferida nos autos nº 53131897120238217000, para determinar novo julgamento com base no TEMA 06 DO STF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental, a autoridade reclamada teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo regimental contra a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento em questão, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora